Tribunal: TJES
Processo: 5029097-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029097-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

APELADO: ELIANE VERONEZ DE SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL – CNH – ELIMINAÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ – SEPARAÇÃO DE PODERES – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado para a suspensão dos efeitos do ato administrativo que exclui a impetrante do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES.

2. A candidata foi eliminada do certame por não ter apresentado, na primeira etapa, a sua carteira nacional de habilitação – CNH - categoria B.

3. Contudo, necessário destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo não poderá ser exigido na inscrição ou qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, conforme se verifica da Súmula 266:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

4.

Cabe ressaltar, ainda, que não obstante o respeito ao princípio da separação dos poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição tranquila no sentido e que é possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros.

5.
Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso e, em reexame da matéria, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5029097-54.2021.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

APELADA: ELIANE VERONEZ DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
contra a r. sentença acostada às fls. 112/114 e integrada às fls. 124/125, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
mandado de segurança
por impetrado por
ELIANE VERONEZ DE SOUZA
em face de ato coator supostamente praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança requerida
,
“[...]

para suspender os efeitos do ato que eliminou a impetrante ELIANE VERONEZ DE SOUZA do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital n. 01/2021, realizado pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES, podendo a impetrante prosseguir nas demais etapas do certame, caso o impedimento seja apenas a não apresentação da CNH na primeira etapa
”.

Em suas razões juntadas no ID nº 5909750, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) o ato administrativo que desclassificou a recorrida seguiu as regras previstas no edital nº 001/2021; e (ii) o
decisum
objurgado invadiu o mérito da análise administrativa realizada pela apelante.

A apelada, em sede de contrarrazões acostadas no ID n 5909755, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 6014553, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

De início, destaco que, embora apenas a parte apelante tenha se manifestado acerca de uma eventual perda superveniente do objeto mandamental diante da temporalidade da contratação, bem como da inexistência de vigência do edital do concurso a que se submeteu a impetrante, entendo que eventual encerramento das atividades da impetrante não enseja a perda superveniente do interesse de agir no mandado de segurança, visto que somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar a coisa julgada formal e material.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ELIANE VERONEZ DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a excluiu do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de Agente Socioeducativo, Edital 001/2021, e por fim, a declaração da nulidade do referido ato para conceder a segurança, autorizando sua participação nas demais etapas do certame, e caso classificada, seja reservada uma vaga em seu favor, e que seja contratada pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES.

Alega, em resumo, que: (i) se inscreveu (inscrição número: 1730054) para participar do Processo Seletivo do edital nº 001/2021 para Contrato Administrativo de Prestação de Serviço em caráter temporário com formação de cadastro de reserva, para o desempenho das funções de Agente Socioeducativo, com base na Lei Complementar nº 809/2015 de 23 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado em 24/09/2015, republicada em 25/09/2015, e de acordo com as normas estabelecidas no Edital; (ii) o aludido Processo Seletivo prevê duas etapas, com caráter eliminatório e/ou classificatórios, sendo elas: a) envio e anáalise de documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional, que avaliará a condição de habilitação da candidata por meio de análise da documentação; b) o envio e análise de formulário de investigação social e sindicância de vida pregressa da candidata; c) após as referidas etapas, e esgotadas as vias recursais, não havendo nenhum impedimento, inicia se a chamada dos classificados e a contratação; e d) em 22/11/2021, a Impetrante enviou as documentações referentes a sua qualificação profissional e experiência profissional, bem como os demais documentos, tais como: ficha de inscrição, cópia simples do documento de identidade, título de eleitor, certidão negativa da justiça eleitoral, certificado de conclusão de ensino médio, certificado de curso superior, certificados de conclusão de cursos na área de socioeducação e declaração por tempo de serviço no IASES, sendo a autora avaliada com 71 pontos.

Prossegue, afirmando, que: (iii) na mesma dada supra, enviou o formulário de investigação social e colacionou a sua carteira de habilitação; (iv) em 24/11/2021 fora publicado o resultado preliminar dos candidatos indeferidos, desclassificados e eliminados do certame, sendo que, fora desclassificada, por não ter apresentado na primeira etapa a sua carteira nacional de habilitação, conforme prevê o item 7.2 do edital; (v) em 26/11/2021 interpôs recurso administrativo, contudo, até o momento não obteve as razões de fato e direito concernente ao seu recurso, padecendo então o ato administrativo de motivação e a autora do direito de reposta; por fim, (vi) diante dos fatos incontroversos de que a exigência de apresentação de CNH antes da contratação, viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, restando demonstrado de plano a prova pré-constituída, socorre ao poder judiciário para suspender os efeitos do ato ilegal praticado pela autoridade coatora, e ao final a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão do certame.

Com o transcorrer do processo, inclusive com a concessão do pedido liminar, o Magistrado
a quo
proferiu sentença concedida a segurança pretendida, nos moldes acima delineados.

Diante de tal pronunciamento judicial, o impetrado interpôs o presente recurso.

Denota-se dos autos que a presente controvérsia cinge-se em aferir a ilegalidade da eliminação da apelada do concurso a qual se submeteu.

Verifica-se dos elementos carreados aos autos que a autora foi eliminada do certame por não ter apresentado, na primeira etapa, a sua carteira nacional de habilitação – CNH - categoria B.

Previa, expressamente, o Edital nº 01/2021 – IASES, no item 2.2 (ID nº 5909505), ser requisito para o cargo de Agente Socioeducativo “Ensino Médio Completo e
Carteira de Habilitação Categoria ‘B’ (CNH)”.

Das atribuições do cargo de agente socioeducativo – Item 3.1 do Edital – consta dentre as respectivas funções
“Conduzir veículos, desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades”
, encontrando-se motivada a exigência de apresentação de CNH.

Destarte, faz-se necessário destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo não poderá ser exigido na inscrição ou qualquer outra fase do concurso público anterior à posse, conforme se verifica da
Súmula 266:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PMES. EXIGÊNCIA DE CNH. HABILITAÇÃO LEGAL PARA O CARGO. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tanto a Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais do Espírito Santo), quanto o edital 06/2018, que regulamentou o Concurso Público para o Cargo de 1º Tenente o Quadro de Oficiais Médicos (QOM) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, preveem dentre os requisitos para ingresso nos quadros da PMES, possuir Carteira Nacional de Habilitação.
Portanto, a CNH trata-se de habilitação legal para o cargo. 2.
Nos termos da Súmula nº 266 do STJ, a CNH deveria ser exigida apenas no momento da posse, havendo o recorrido logrado comprovar que a renovação de sua CNH ocorreu antes da nomeação.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000371, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

____________________________

EMENTA APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO PERDA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH REQUISITO EXIGIDO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1
. -O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público (Súmula nº 266/STJ).
2. - Acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES manteve a sentença de condenação do apelante pela prática de crime de homicídio culposo de trânsito que, dentre outras penas, aplicou-lhe a pena de perda da Carteira Nacional de Habilitação CNH pelo prazo de 1(um) ano e 3 (três). 3. - Transitada em julgado a condenação criminal do apelante, não viola o princípio constitucional da presunção da inocência (CF/88, art. 5°, LVII) a sua exclusão do concurso público por não ter direito subjetivo, líquido e certo à nomeação e à posse, eis que não atende a um dos requisitos legais exigidos para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, o de possuir Carteira Nacional de Habilitação CNH na categoria B, eis que sua função essencial é realizar o patrulhamento preventivo e permanente do Município. 4.- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140140484, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019) (grifei)

Dessa forma, a CNH deve ser exigida apenas no momento da posse, sendo ilegal sua exigência em etapa anterior, ainda que a CNH seja requisito indispensável para o cargo.

Outrossim, no caso em tela, a recorrida demonstrou possui a CNH – Categoria AB – na validade (ID nº 5909503).

Cabe ressaltar, ainda, que não obstante o respeito ao princípio da separação dos poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição tranquila no sentido e que é possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. No mesmo sentido:

“CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação
. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido”. (AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

Assim, porque as razões declinadas pelo apelante são incapazes de infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator